Tribunal: STF
Processo: AI 853251
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. REVISÃO. CRITÉRIO. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO



    I – A jurisprudência desta Corte já firmou-se no sentido da constitucionalidade da legislação que disciplina a revisão dos benefícios. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.